Tribunal: TJMT
Processo: 8047212-02.2017.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALERIA CARLA BRITO BEZERRA COSTA - CPF: 025.130.871-51 (RECORRENTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

8047212-02.2017.8.11.0001

Data do Julgamento:

30.08.2022

Origem:

5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:

CLARO S.A

Recorrido:

VALERIA CARLA BRITO BEZERRA COSTA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA – PEDIDO DE INSTALAÇÃO EM NOVO ENDEREÇO INDEFERIDO – COBRANÇA INDEVIDA – NÃO UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO NO PERÍODO INDICADO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESTITUIÇÃO SIMPLES –
DANO MORAL CONFIGURADO -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS LEGAIS - SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos materiais e morais ajuizada por
VALERIA CARLA BRITO BEZERRA
em face de
CLARO S/A
. Em síntese, a Autora informa que é cliente da promovida, mantendo o contrato de nº 719/001530962, contudo, requereu junto à ré a mudança da prestação de serviço, momento o pedido fora negado, sob a justificativa de que haveria fatura pendente. Aduz que, após isso, quitou-as com a finalidade de requerer a instalação dos serviços em sua residência, todavia, informa que mesmo após adimplir a fatura houve a negativa. Sustenta que, em dezembro/2016, já não mais residia em seu antigo endereço, porém não conseguia transferir os serviços, permanecendo sem a devida prestação nos meses de dezembro/16, janeiro/17 e fevereiro/17, quando recebeu a fatura no valor de R$ 279,11, com vencimento em 25/02/17, tendo adimplido o valor mesmo sem contraprestação do serviço. Narra por fim, que após quatro meses na residência nova, a reclamada não providenciou a instalação técnica para usufruir o plano, motivo pelo qual deixou duas faturas pendentes, utilizando a empresa reclamada, as faturas pendentes como óbice para a instalação. Assim, postula pela restituição em dobro do valor cobrado e quitado indevidamente, além de compensação por danos morais.

2.
Instruído o feito, foi proferida
sentença de parcial procedência,
no qual condenou a reclamada a restituir a reclamante a quantia de R$ 279,11 (duzentos e setenta e nove reais e onze centavos) e indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

3.
A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

4.
Nos termos do art. 373, II, do Código de Defesa do Consumidor, cabia a Reclamada comprovar que a Autora usufruiu dos serviços questionados, no período em que solicitou a instalação dos serviços em seu novo endereço, ônus do qual não se desincumbiu.

5.
Assim
,
não tendo restado comprovada nos autos a regularidade das cobranças, ou a efetiva utilização dos serviços pela autora no referido período, resta evidenciada a cobrança indevida e, consequentemente, cabível a restituição dos valores pagos.

6.
Ademais
, no tocante a devolução do
quantum
indevidamente pago, entendo, que o d. magistrado agiu com o costumeiro acerto, já que, em relação a restituição dos valores cobrados indevidamente, o entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.

7
Havendo cobrança indevida sem a devida prestação de serviços, e diante da negativa de instalação dos serviços no novo endereço da autora, bem como havendo tentativas frustradas de solução administrativa, de rigor o reconhecimento de indenização por dano moral.

8.
É digno de nota que, foram carreados diversos protocolos sob os nº 719172143986619; 719172143986593; 719172143977204, demonstrando a diligência do Recorrido na tentativa de resolver o infortúnio na seara administrativa, contudo, sem êxito.

9.
No que se refere ao valor da indenização, entendo que o
valor fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) é suficiente para a reparação moral
, não consistindo em valor exorbitante, mas razoável.

10.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

11.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

12.
Por fim, condeno a parte Recorrente
CLARO S/A
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022